Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Declaratória de Abusividade de Greve (Dissídio Coletivo de Greve) instaurada pelo DISTRITO FEDERAL contra o SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DO DISTRITO FEDERAL. Decisão do Plantão de Segundo Grau no ID 53365009 deferiu parcialmente o pedido do DISTRITO FEDERAL para que o SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DO DISTRITO FEDERAL mantenha o funcionamento mínimo de 30% das atividades. No momento, o DISTRITO FEDERAL busca o fim do movimento grevista e o SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DO DISTRITO FEDERAL busca a minoração da manutenção dos serviços para um patamar entre 10 e 15%. Ante o acima exposto, diante da intercambiaidade de normas consectária da aplicação do diálogo das fontes, adoto o procedimento do artigo 860 da CLT e determino o encaminhamento dos autos ao 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (antigo CEJUSC-SEG) para designar conciliação, em até 10 dias, com a intimação dos dissidentes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator